Tribunal: TJSP
Processo: 1009203-86.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
do o preço – Casal que sequer tinha condições de adquirir imóveis por tal valor – Nulidade bem decretada pela sentença – Apelo conhecido nessa parte e desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009203-86.2016.8.26.0008; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Rui Cascaldi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/01/2020

Data de publicação:

14/01/2020

Ementa:
PROCESSUAL - EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Processo que foi anexado a outro por objetivar a nulidade da compra e venda de mesmos bens imóveis – Autor que, entretanto, pede a nulidade com base na falta de pagamento do preço ajustado, pela ré – Como a causa indicada para a nulidade apenas se prestava à rescisão da avença, o juízo reconheceu faltar ao autor interesse de agir e

Ementa:
PROCESSUAL - EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Processo que foi anexado a outro por objetivar a nulidade da compra e venda de mesmos bens imóveis – Autor que, entretanto, pede a nulidade com base na falta de pagamento do preço ajustado, pela ré – Como a causa indicada para a nulidade apenas se prestava à rescisão da avença, o juízo reconheceu faltar ao autor interesse de agir e extinguiu o processo – Apelo que não feriu este ponto da sentença, limitando-se a relatar os acontecimentos e a alegar falta de pagamento do preço – Recurso que, assim, não se conhece, restando mantida a extinção da ação;

NULIDADE - Autores que após venderem dois imóveis à ré e receberem o preço, com quitação na escritura, levaram a registro outra venda dos mesmos, a terceiros, um casal amigo (coapelantes) e sem condições econômicas de pagar por eles o preço pelos quais vendidos – Alegação de que o pagamento desse preço (de 400 mil Reais) se fez pela entrega de todos os veículos do casal comprador, mais uma pequena parte em dinheiro – Bens dados em pagamento que não se constituem em forma regular e aceitável de quitação, principalmente quando sequer se avaliaram os veículos e nem se mencionaram qual seria essa "pequena parte em dinheiro" que teria complementado o preço – Casal que sequer tinha condições de adquirir imóveis por tal valor – Nulidade bem decretada pela sentença – Apelo conhecido nessa parte e desprovido.